Tribunal: TJSP
Processo: 2170481-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Decisão impositiva da prisão preventiva em conversão do flagrante. Liminar indeferida.
1. Decisão devidamente fundamentada que apontou os elementos concretos que evidenciam a convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti revelado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de inquérito e estampados no auto de prisão em

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Decisão impositiva da prisão preventiva em conversão do flagrante. Liminar indeferida.
1. Decisão devidamente fundamentada que apontou os elementos concretos que evidenciam a convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti revelado pelos elementos informativos colhidos em sede preliminar de inquérito e estampados no auto de prisão em flagrante. Periculim libertatis igualmente demonstrado. Paciente que registra condenação anterior por idêntica infração penal. Cenário de reiteração delituosa revelador do risco concreto de reiteração delituosa. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170481-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
impetrante RENAN CONCENTINE LACERDA e Paciente JOÃO LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170481-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1033
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2170481-64.2020.8.26.0000
Impetrante: Renan Concetine Lacerda e Tiago Santos Junqueira
Paciente: João Luiz da Silva
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 1033
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Decisão impositiva da
prisão preventiva em conversão do flagrante. Liminar
indeferida.
1. Decisão devidamente fundamentada que apontou os
elementos concretos que evidenciam a convergência dos
requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti
revelado pelos elementos informativos colhidos em sede
preliminar de inquérito e estampados no auto de prisão em
flagrante. Periculim libertatis igualmente demonstrado.
Paciente que registra condenação anterior por idêntica
infração penal. Cenário de reiteração delituosa revelador
do risco concreto de reiteração delituosa. Insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
2. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelos Drs. Renan Concentine
Lacerda e Tiago Santos Junqueira, em favor de JOÃO LUIZ DA SILVA, contra ato
do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista,
consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão
preventiva.
Segundo os impetrantes, o paciente foi preso em flagrante, no último dia
20 de junho, por suposto envolvimento em delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput,
da Lei 11.343/2006). Sustentam que a decisão impositiva da medida extrema valeu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170481-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1033
3
de argumentação genérica e abstrata. Afirmam que a autoridade ora apontada como
coatora não apresentou elementos concretos que indicassem a necessidade da custódia
cautelar e, por consequência, a inviabilidade das medidas cautelares alternativas. Frisam
que não há risco de fuga do paciente e que em liberdade o paciente não impedirá a
instrução criminal. Destacam as condições subjetivas favoráveis caracterizadas pela
primariedade técnica, vínculo residencial e ocupação lícita. Consideram que as medidas
cautelares alternativas à prisão, seriam adequadas a fim de se resguardar a finalidade do
processo. Afirmam que o delito imputado não se caracterizou pelo emprego de violência
ou de grave ameaça o que afastaria a necessidade da custódia cautelar. Postulam,
destarte, pela concessão da liminar a fim de que fosse revogada a prisão preventiva,
com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal (fls. 01/11).
Indeferida a liminar (fls. 52/54), a autoridade policial apontada como
coatora, ofertou informações que lhe foram solicitadas (fls. 57/58). A d. Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Pedro Manoel Ramos, manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 61/71).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso no último dia 20 de
junho por suposto envolvimento no delito de tráfico de drogas. Segundo consta,
policiais militares, acionados por denúncia anônima que apontava para a prática de
comércio ilícito de entorpecentes no local, para lá se dirigiram, onde avistaram o
paciente, acompanhado de sua companheira. Segundo consta, foi esta quem franqueou a
entrada dos policiais na residência e foi ela, também, quem apontou o local onde as
drogas estavam escondidas. Os policiais localizaram 25 (vinte e cinco) porções de
crack, 10 (dez) porções de maconha, 07 (sete) tabletes de giz (comumente utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170481-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1033
4
para misturar na droga, um caderno com anotações de possível contabilidade do tráfico,
a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), dois simulacros de arma de fogo, 12
(doze) porções de cocaína. Detido, o paciente foi apresentado à autoridade policial que
ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a
comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma
ocasião, converteu a prisão em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 33,
caput, da Lei 11.343/2006. Notificado, o paciente apresentou, por meio de seu defensor,
resposta escrita. A autoridade apontada como coatora proferiu o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia. No último dia 20 de agosto, em audiência virtual
foi colhida a prova oral. Aguarde-se, por ora, a prolação da sentença pela autoridade
judiciária.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e
imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim deliberou:
(...)
Flagrante formalmente em ordem, obedecidas as formalidades
legais. O autuado se submeteu a exame médico e não foi detectada
qualquer lesão (fls. 15). Segundo consta do auto de prisão, a prisão
em flagrante se deu no dia 20.06.2020, às 18h00. Com base em
denúncias anônimas recebidas pela polícia, na residência do autuado
houve expressiva apreensão de droga (25 porções de crack, 11 de
cocaína e 10 de maconha), além de apetrechos utilizados para
embalar a droga. Até mesmo um simulacro de arma de fogo foi
apreendido.
Em que pesem as respeitáveis manifestações da defesa (fls. 42-62), fato
é que o pedido formulado não pode ser deferido. Sustenta que o
investigado tem residência e emprego fixos, razão por que entende fazer
jus à revogação da prisão em flagrante, concedendo-se a liberdade
provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170481-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1033
5
A D. autoridade policial capitulou a ação delituosa como tráfico ilícito
de entorpecentes, tal qual previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Referido dispositivo traz diversas condutas que podem, ao menos em
tese, caracterizar o delito de tráfico. São estas as condutas ali tipificadas
art. 33: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas”. Com efeito, ainda que o acusado disponha de
residência e exerça atividade econômica, fato é que tais situações,
segundo consta do auto de prisão em flagrante, não lhe impediram de
praticar o delito que lhe foi imputado (tráfico ilícito de entorpecentes).
As circunstâncias da apreensão e o local em que encontradas as
drogas e instrumentos do crime indicam que, de fato, pertenciam ao
acusado. Note-se que as informações trazidas pela defesa e as
constantes dos autos revelam, na verdade, a maior gravidade da
conduta, ante a quantidade e variedade das drogas apreendidas e
pelo fato de a conduta ser aparentemente praticada no ambiente
familiar do autuado, onde viviam seus filhos menores e sua esposa,
que se sentia coagida pelo investigado. Neste contexto, e
considerando que o autuado teve anteriores envolvimentos com o
tráfico ilícito de entorpecentes, não se tem por recomendável a
liberdade provisória. O cenário fático acima narrado sugere
existência de indícios de que a droga pertencia ao autuado e se
destinava realmente ao tráfico. Necessário, portanto, que se
concluam as investigações a fim de que se traga mais elementos
sobre as atividades do autuado.
Por ora, visando a salvaguarda da ordem pública, pois
aparentemente o autuado vinha traficando já há algum tempo e
tinha em seu poder considerável quantidade de entorpecente, e
resistiu quando da abordagem policial, impõe-se a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva, que fica aqui decretada.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 310, II, do CPP, converto a
prisão em flagrante de João Luiz da Silva em PRISÃO PREVENTIVA.
Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva.
(...)
Diferentemente do alegado pelo impetrante, a autoridade judiciária não
se valeu de fundamentação genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas quando
da decisão que reconheceu a convergência dos requisitos necessários à imposição da
medida extrema. Deveras, fez menção à expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendida, bem como ao envolvimento anterior do paciente com o tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170481-64.2020.8.26.0000 -Voto no 1033
6
Ao menos por ora, subsistem os requisitos que levaram à imposição da
prisão preventiva.
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos colhidos ao
longo da fase preliminar da persecução evidenciados pela prisão em flagrante. Há um
quadro de visibilidade e imediatidade que aponta para a configuração de indícios de
autoria da prática imputada. Não foram outras as razões, aliás, que levaram ao juízo de
admissibilidade positivo da acusação.
O periculum libertatis está igualmente evidenciado. Muito embora a
quantidade de drogas não seja excessiva,1 fato é que o paciente registra condenação
anterior por envolvimento em tráfico de drogas. A existência de antecedente criminal
por idêntica prática delituosa não torna evidente a possibilidade de tratamento punitivo
mais benéfico ao final do processo. Não se vislumbra, dessa forma, violação ao
princípio da proporcionalidade.
Por outro lado, o novo envolvimento criminal, revelado pelos fatos que
constituem o objeto da atual persecução, aponta para um quadro de reiteração delituosa
que revela os riscos de comprometimento da ordem pública. Nessa quadratura, estão
afastadas as medidas cautelares alternativas.
Ademais, conforme informações prestadas, a instrução encerrou-se,
aguardando-se, por ora, a prolação de julgamento. Não há, dessa forma, violação à
garantia da duração razoável do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
1 a saber, 5g (cinco gramas) de crack, 26g (vinte e seis gramas) de cocaína e 19,5g (dezenove gramas e
cinco centigramas) de maconha fls 24 dos autos originários.